Tribunal: TJES
Processo: 5008148-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008148-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA APARECIDA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008148-97.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
SONIA APARECIDA DA COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter contratado cartão de crédito consignado, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação quanto à modalidade do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a matéria se submete à suspensão do Tema 1.414/STJ; e (ii) se restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a devida observância ao dever de informação e manifestação de vontade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão pelo Tema 1.414/STJ, pois a controvérsia reside na própria existência/inexistência do negócio jurídico (análise fático-probatória), e não apenas na legalidade das cláusulas de contrato reconhecido.

A validade do ajuste é demonstrada por termo de adesão com título claro ("CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"), assinado pela autora e com cláusulas legíveis.

A efetiva utilização do serviço é comprovada pelo recebimento de quatro depósitos via TED e pelo uso intenso do cartão físico para compras no comércio em anos recentes (2021 e 2022), o que afasta a tese de desconhecimento ou erro.

O decurso de mais de nove anos entre a assinatura do contrato (2015) e o ajuizamento da ação (2025) mitiga a verossimilhança da alegação de fraude ou vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A comprovação de utilização reiterada do cartão de crédito para compras e o recebimento de valores via TED ratificam a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.414;

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
SONIA APARECIDA DA COSTA

interpôs recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO BMG S.A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17299792): “
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, declaro a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 17299793), a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e prática abusiva, a fim de que os pedidos autorais sejam integralmente julgados procedentes.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 17299799).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17299795).

Inicialmente, registra-se que, no caso em exame, embora a controvérsia envolva descontos decorrentes de contrato vinculado à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), verifica-se que a pretensão autoral não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conforme se extrai da petição inicial, a parte autora
nega a própria contratação do cartão de crédito consignado
, sustentando que houve inclusão do produto financeiro sem sua ciência ou consentimento, com consequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O Tema 1.414/STJ, ao determinar a suspensão nacional dos processos, circunscreve-se às demandas que discutem:

(i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) eventual abusividade da modalidade contratual; e (iii) os efeitos jurídicos decorrentes de contratos regularmente celebrados.

Todavia, a hipótese dos autos não versa sobre a legalidade ou abusividade de contrato reconhecido como existente, mas sim sobre
a própria inexistência da relação jurídica
, fundada na alegação de ausência de manifestação de vontade da parte consumidora.

Cuida-se, portanto, de controvérsia que demanda análise fático-probatória acerca da regularidade da contratação, notadamente quanto à existência de consentimento válido, o que afasta a identidade material com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, evidenciada a distinção entre a matéria discutida nos autos e aquela afetada no Tema 1.414/STJ,
afasta-se a determinação de suspensão do feito
, devendo o processo ter regular prosseguimento, motivo pelo qual, passo a analisar o mérito.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade do negócio jurídico, em face da alegação de vício de consentimento da parte autora, que nega a contratação do cartão de crédito consignado e afirma ter-lhe sido imposto o produto.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 17299788), devidamente assinado pela parte contratante. Consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, o que ilustra a natureza do ajuste. Tal contrato foi firmado em 31/07/2015.

Além disso, foram firmadas novas contratações de saques, datados em 21/02/2017 e 06/06/2018 (IDs 17299785 e 17299790), de modo que foi realizado depósito de valores (saque complementar - Via TED), na mesma data em favor da parte autora, conforme documento acostado junto ao ID 17299786, pág. 2 e 3, de modo a afastar o argumento da parte recorrente, sobre a inexistência da relação jurídica.

Ressalta-se, restou comprovado nos autos que foram realizados ao todo quatro depósitos de valores em favor da autora efetuado pelo recorrente, datados em 16/10/2015, 23/02/2017, 06/06/2018 e 27/03/2019 (ID 17299786).

In casu,
a validade da assinatura resta incontroversa, uma vez que a parte autora não questionou a autoria nos autos. Observa-se que só argui vício de consentimento e falha na informação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Ademais, a validade da operação e a anuência da parte autora são inequivocamente comprovadas pela intensa utilização do cartão de crédito consignado para a realização de diversas compras nos anos de 2021 e 2022, conforme detalhado nas faturas acostadas nos IDs 17299787, pág. 53 a 65.

Tais documentos, ao registrarem seguidos atos de disposição do crédito, incluindo valores de saque, demonstram a inequívoca existência e a regularidade da relação jurídica, o que, por consequência, inviabiliza a pretendida declaração de inexistência do vínculo contratual.

No mais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto. É importante observar que há detalhes e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato (ID 17299790 e 17299785 - pág. 1 e 2). Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em outubro de 2015 e a presente ação foi ajuizada apenas em julho de 2025, ou seja, mais de nove anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do Relator.

Registro, porém, que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão de crédito. Esta especial circunstância apontaria, por presunção, o conhecimento do negócio de crédito e a utilização concreta da referida utilidade econômica.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal